Tribunal: CARF
Processo: 10120.720650/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720650/2013-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.058 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (ESPÓLIO DE)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a omissão existente no
acórdão recorrido, o qual deixou de especificar a natureza do vício que
maculou parte do lançamento fiscal.
NULIDADE DE PARTE DO LANÇAMENTO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
Consubstancia-se como material o vício a envolver defeito quanto ao conteúdo
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, para, sem efeitos infringentes, sanear a omissão apontada e asseverar que o
restabelecimento da área de produtos vegetais declarada advém de vício de natureza material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720650/2013-95
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720650/2013-95

Relatório
Trata-se de embargos de declaração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN (e-fls. 235/237) apresentados em 18/01/2023 (e-fls. 238) diante do Acórdão n° 2401-
010.438 (e-fls. 228/233), proferido em 8 de novembro de 2022, tendo sido o processo
encaminhado à PGFN em 02/01/2023 (e-fls. 234).
Com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alega-se contradição no
Acórdão de Recurso Voluntário. Por força do Despacho de e-fls. 241/243, os embargos de
declaração foram admitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O processo foi encaminhado à PGFN 02/01/2023 (e-fls. 234). A
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 01/02/2023 (RICARF, Portaria MF no
39, de 12/02/16, Anexo II, art. 79), sendo tempestivos os embargos opostos em 18/01/2023 (e-
fls. 238). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
Mérito. Segundo a União (Fazenda Nacional), há contradição na decisão
recorrida, pois a impropriedade no procedimento (ausência de intimação durante o procedimento
fiscal para comprovação de área de produtos vegetais em lançamento por não comprovação da
área) enseja vício formal do lançamento por falha na motivação/impropriedade no procedimento
(CTN, art. 142), conforme Acórdãos n° 301-31.996, n° 301-31801, n° 303-29972, n° 30296334 e
n° 301-29966.
O lançamento apresenta a seguinte motivação, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 05):
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, § 1o, inciso V, alínea "a" da Lei no 9.393/96.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720650/2013-95

Em revisão de declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural DITR, Ex.
2010, ND. (...), prestada pelo contribuinte LUIZ ANTONIO MARZINOTTI, CPF (...),
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em MARZINOTTI, CPF (....), à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em 30/09/2010, relativo ao imóvel rural FAZENDA
GALHEIROS DE BAIXO/AREIAS, NIRF (...).
Foi emitido, em 14/05/2012, o Termo de Intimação Fiscal n. 01201/00001/2012, cuja
ciência do contribuinte ocorreu em 28/05/2012 , conforme AR constante dos autos.
Foram, solicitados, a fim de comprovar os dados informados na Declaração do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural DITR, Ex. 2010, cópias dos documentos:
Identificação do Contribuinte; Matrícula atualizada do registro imobiliário ou,
documento que comprove a posse e a inexistência de registro rural; e, Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural CCIR do INCRA; bem como, a documentação comprobatória
pertinente às Áreas de Pastagens declaradas, referentes ao rebanho existente no período
de 01/01/2009 a 31/12/2009, como, Fichas de Vacinação expedidas por órgão
competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de
produtor referentes à compra /venda de gado; Para comprovação de VTN declarado,
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT com anotação da responsabilidade técnica ART registrada no CREA.
Alternativamente, avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas, os quais
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado.
Integrou o Termo de Intimação Fiscal, a informação de que a falta de apresentação do
Laudo de Avaliação enseja o arbitramento do valor da terra nua com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2010, no valor de R$ (....).
No entanto, o contribuinte, até a presente data, não apresentou qualquer documento ou
esclarecimento solicitado no termo de intimação fiscal, a fim de comprovar os dados
informados na declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural DITR/2010.
Em decorrência do acima exposto, foi lavrada a presente notificação de lançamento,
com base nos valores obtidos pelo sistema de preços de terra (SIPF), da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, correspondente a R$ (...) por ha, que, multiplicado pela área
total do imóvel, de (...) ha, tem-se o VTN no total de R$.(....), superior portanto, ao
valor declarado pelo contribuinte, de R$ (...). assim, foi apurado imposto suplementar
conforme demonstrativo constante dos autos.
Quanto à Distribuição da Área do Imóvel Rural - Distribuição da Área Utilizada na
Atividade Rural, foram efetuadas glosas sobre a Área de Produtos Vegetais - 48,4 ha -
Linha 12; Área de Pastagens (....) - Linha 15; implicando na alteração do GRAU DE
UTILIZAÇÃO (GU), alterado, de 82,9%, para 0%.
Assim, na Distribuição da Área do Imóvel Rural, foi considerada a Área Total
declarada, de (...) ha, sem qualquer dedução.
O contribuinte sustentou a ausência de motivação para o lançamento, por não ter
sido intimado para comprovar a área de produtos vegetais. Ao apreciar a questão em tela, o voto
condutor do Acórdão de Recurso Voluntário apresentou a seguinte motivação:
Área de Produtos Vegetais. Segundo a descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (e-fls. 05), a glosa da Área de Produtos Vegetais se deu em razão de o
contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado a área utilizada para plantação
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720650/2013-95

com produtos vegetais declarada. Os Termos de Intimação constantes dos autos (e-fls.
10/15) não evidenciam que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a Área de
Produtos Vegetais e na complementação da descrição dos fatos constante da Notificação
de Lançamento não se especifica intimação para a comprovação da Área de Produtos
Vegetais (e-fls. 05/07).
Na Resolução n° 2401-000.792, de 03 de junho de 2020 (e-fls. 181/184), solicitou-se
que a Receita Federal informasse “se houve outro Termo de Intimação Fiscal a intimar o
contribuinte para comprovar a Área de Produtos Vegetais e, em havendo, carreá-lo aos
autos, bem como a respectiva comprovação de ciência ao tempo da fiscalização”.
Em resposta, asseverou-se que “não houve um outro Termo de Intimação Fiscal
intimando o contribuinte para comprovar a área de Produtos Vegetais” (e-fls. 191).
Logo, afastado o pressuposto de fato de o contribuinte, uma vez intimado, não ter
comprovado perante a fiscalização a área utilizada para plantação com produtos
vegetais declarada, não subsiste a motivação da autuação no que toca à área de produtos
vegetais.
Destarte, com base nos elementos constantes nos autos, o Acórdão de Recurso
Voluntário concluiu que não se sustenta a imputação veiculada na Notificação de Lançamento de
o contribuinte ter deixado de atender à intimação para comprovar a área de produtos vegetais, eis
que restou provada a ausência de intimação.
Diante disso, concluiu-se pela procedência do recurso (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 59), eis que o motivo para a glosa efetuada consistente no não atendimento de
intimação regular para comprovar o declarado (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 51, II) não se
concretizou no plano dos fatos por não ter havido intimação, não se podendo ter o contribuinte
por regularmente intimado para apresentar as comprovações.
A Fazenda Nacional sustenta contradição em razão de a impropriedade no
procedimento ensejar a nulidade do lançamento por vício formal. De fato, o Acórdão de Recurso
Voluntário não explicita se o vício detectado é formal ou material.
O presente colegiado, contudo, tem adotado o entendimento de o vício em questão
se consubstanciar como material por envolver defeito quanto ao conteúdo do ato. Nesse sentido,
cabe recordar a decisão prolatada por unanimidade de votos na sessão de 6 de março de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a omissão existente no acórdão
recorrido, o qual deixou de especificar a natureza do vício que maculou o lançamento
fiscal, declarado nulo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento fiscal cuja mácula atinge a própria motivação
do ato administrativo.
(...) Voto (...)
7. De fato, conforme reproduzido no relatório do acórdão embargado, com base na
descrição dos fatos contidos na Notificação de Lançamento no 01301/00031/2007, a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720650/2013-95

fiscalização justificou o lançamento de ofício pela falta de comprovação, após regular
intimação do contribuinte, dos dados das áreas não tributáveis declaradas, assim como
do Valor da Terra Nua (VTN) informado pela pessoa física (fls. 02/04): (...)
8. Como se observa das linhas acima, a decisão recorrida considerou não confirmada a
motivação do lançamento, tendo a conduta do agente fiscalizador resultado em prejuízo
ao sujeito passivo, com afronta ao princípio da legalidade.
9. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em
vício material. A Notificação de Lançamento, na sua origem, revela vício intrínseco,
que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de preservação
permanente, área de reserva legal e do valor da terra nua declarados. A validade do
lançamento somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo
com conteúdo alterado (motivação).
10. Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a sua
reedição, em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à demonstração
da plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde que não escoado o prazo
para o lançamento fiscal.
11. À vista disso, considerando as razões que prevaleceram no acórdão embargado,
levando à declaração de nulidade do lançamento fiscal, o vício verificado é de natureza
material.
Acórdão no 2401-005.309 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Rel. Cons. Cleberson Alex Friess
Na sessão de 3 de agosto de 2020, também por unanimidade de votos o colegiado
enfrentou novamente a questão, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
GLOSA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa. Não pode
prevalecer a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento do VTN tendo em vista
a motivação inserida no lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
É nulo o lançamento, por vício material, quando a mácula atinge a própria motivação do
ato administrativo.
(...) Voto (...)
Nesse diapasão, constata-se que o lançamento decorreu do não atendimento à
fiscalização relativamente à apresentação de documentos, entretanto foi constatado que
os documentos foram apresentados e que não foram analisados pela fiscalização, o que
resultou na glosa de área declarada e no arbitramento do VTN, por não apresentação do
laudo técnico.
A intimação do sujeito passivo, possibilitando-o a entrega dos documentos requeridos
na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no presente
caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram
efetuados após a constatação de que o sujeito passivo não havia respondido a intimação
realizada, entretanto, verificou-se a incorreção da premissa que motivou o lançamento.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720650/2013-95

(...) Com efeito, a motivação contida no lançamento não se confirmou, o que prejudicou
o sujeito passivo, findando por cercear o seu direito de defesa, além de afrontar o
princípio da legalidade.
O defeito do lançamento diz respeito ao seu conteúdo, vez que, na sua origem, revela
vício intrínseco que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de
produtos vegetais e do valor da terra nua declarados. A motivação apresentada não
condiz com a realidade dos fatos e a sua validade somente seria possível por meio da
edição de um novo ato administrativo com conteúdo alterado (motivação), o que
configura vício de natureza material.
Dessa forma deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado por vício
material.
Acórdão no 2401-007.928 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Rel. Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto
Podemos ainda mencionar o Acórdão de Embargos n° 2401-010.882, de 7 de
março de 2023.
Isso posto, voto por ACOLHER OS EMBARGOS para, SEM EFEITOS
INFRINGENTES, sanear a omissão apontada e asseverar que o restabelecimento da área de
produtos vegetais declarada advém de vício de natureza material.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 250
DF CARF MF
Original